Tribunal: TJDFT
Processo: 0715531-92.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715531-92.2019.8.07.0020 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDO: T. L. V. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: A. L. V. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO “MÉTODO DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE” (ESDM). OMISSÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM APONTAR PRESTADOR INTEGRANTE DA REDE CREDENCIADA APTO AO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. LIMITE DE SESSÕES ANUAIS. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por beneficiário de contrato de assistência à saúde, criança portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA), julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: a) compelir a ré a autorizar o custeio do tratamento indicado ao autor, a ser realizado pelo “Método Denver de Intervenção Precoce”, de forma integral e sem limitação de sessões; b) condenar a ré a reembolsar o autor pelos valores por ele despendidos para custeio do mencionado tratamento; e c) condenar a ré ao pagamento de indenização ao autor a título de reparação civil por danos morais. 2. Na espécie, observa-se que a recusa da operadora de plano de saúde em efetuar o reembolso dos valores despendidos pelo autor, ora apelado, com a mencionada terapia, restringiu-se à alegação de que os serviços teriam sido fornecidos por prestador não integrante de sua rede credenciada. A apelante defende, ainda, que as futuras sessões relativas aos tratamentos indicados ao autor, que excederem ao número de sessões previstas no contrato, devem ser submetidas ao regime de coparticipação, em conformidade com suposta previsão contratual. 3. Inicialmente, sobre a alegação de que os serviços prestados ao paciente teriam sido realizados fora da rede credenciada, cumpre assentar que a apelante não logrou demonstrar tal fato, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se, no ponto, que a apelante sequer aportou aos autos uma listagem com supostos prestadores de serviços, integrantes de sua rede credenciada, com capacidade para fornecer ao paciente o tratamento multidisciplinar pelo “Método Denver de intervenção precoce”. 4. Frise-se, no aspecto, que a omissão da recorrente, em apontar prestador de serviço integrante de sua rede credenciada com aptidão para fornecer o aludido tratamento, resultou, inclusive, na abertura, pelos representantes legais do autor, de procedimento administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Sumplementar (ANS). A par disso, se observada a omissão da operadora de plano de saúde em apontar prestador de serviços integrante de sua rede credenciada para fornecimento de terapia pelo “Método Denver de intervenção precoce”, revela-se escorreita a r. sentença, ao condená-la a ressarcir o paciente pelos valores por ele desembolsados para pagamento desse tratamento. 5. Consigne-se que, na esteira do entendimento perfilhado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boa-fé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). Precedente" (REsp 1.642.255/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 20/04/2018). 6. Para além disso, é cediço que o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê a possibilidade de coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares. Entretanto, para que a operadora de planos de saúde possa impor coparticipação, seja em razão de tratamento terapêutico ou psicológico, é necessário que haja previsão contratual estabelecendo a imposição desse custo ao consumidor, o que não se constata na hipótese. É que o autor, ora recorrido, é beneficiário de produto sem previsão de coparticipação para repartição de despesas médicas. 7. Por outro lado, com vênias ao entendimento assentado na r. sentença, tem-se que o específico inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos à saúde ou à integridade física do apelado, não rende ensejo à reparação por danos morais, sobretudo porque não observado malferimento a quaisquer dos seus direitos de personalidade. A r. sentença, portanto, deve ser reformada no aspecto, para excluir a condenação da apelante à reparação do apelado pelos aludidos danos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 51, inciso IV, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98, asseverando a possibilidade e a legalidade das limitações e restrições existentes nos contratos privados de assistência à saúde, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro destes acordos. Acrescenta que a cláusula que prevê a cobertura de número limitado de sessões por ano está redigida em total conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a Resolução da ANS, de tal sorte que não há que se falar em sua abusividade; c) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, afirmando que não pode ser condenada ao pagamento das despesas auferidas pelo recorrido em hospital ou clínica não credenciados, pois o reembolso (ou custeio) só é devido pela operadora de plano de saúde quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, o que não ocorreu no caso em tela, tampouco há urgência ou emergência, porquanto o tratamento em questão possui caráter eletivo. Aduz, subsidiariamente, que se torna imperioso que o pagamento das despesas seja feito de acordo com a tabela de preços praticados pela ora recorrente. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 30026398 - Pág. 17). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 51, inciso IV, e 10, § 4o, ambos da Lei 9.656/98. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AMPLITUDE DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE PSICOTERAPIA. ABUSIVIDADE. COPARTICIPAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação cominatória cumulada com compensação por dano moral, em razão de negativa de custeio integral de tratamento de terapia, visto que a operadora do plano de saúde limitou a cobertura a determinado número de sessões anuais. 2. É forçoso concluir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza meramente exemplificativa, porque só dessa forma se concretiza, a partir das desigualdades havidas entre as partes contratantes, a harmonia das relações de consumo e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, de modo a satisfazer, substancialmente, o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo (REsp 1.846.108/SP, 3a Turma, DJe 05/02/2021). 3. Hipótese em que a circunstância de o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecer um número mínimo de sessões de psicoterapia de cobertura obrigatória, ao arrepio da lei, não é apta a autorizar a operadora a recusar o custeio das sessões que ultrapassam o limite previsto. Precedentes. 4. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos invocados pelo recorrente impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1885017/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). No que concerne ao apontado malferimento ao artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, também não cabe subir o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: “[...] Sobre a alegação de que os serviços prestados ao paciente teriam sido realizados fora da rede credenciada, porquanto a operadora contaria com clínica específica para prestação dos serviços (ID 23946907), cumpre assentar que a apelante não logrou demonstrar tal fato, nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se, no ponto, que a apelante sequer apontou nos autos uma listagem com supostos prestadores de serviços, integrantes de sua rede credenciada, com capacidade para fornecer ao paciente o tratamento multidisciplinar pelo Método Denver de intervenção precoce. Frise-se, no aspecto, que a omissão da recorrente, em apontar prestador de serviço integrante de sua rede credenciada com aptidão para fornecer o aludido tratamento, resultou na abertura, pelos representantes legais do paciente, de procedimento administrativo perante a Agência Nacional de Saúde Sumplementar (ANS) [...] Não há falar assim, que o beneficiário do plano de saúde optou, de forma livre e deliberada, por realizar o tratamento perante prestador de serviço não credenciado, se verificado que a operadora de plano de saúde se omitiu, judicial e extrajudicialmente, em apontar as alternativas existentes dentro de sua rede conveniada. Dito de outro modo, se observada a omissão da operadora de plano de saúde em apontar prestador de serviços integrante de sua rede credenciada para fornecimento de terapia pelo “Método Denver de intervenção precoce”, revela-se escorreita a r. sentença, ao condená-la a ressarcir o paciente pelos valores por ele desembolsados para pagamento desse tratamento [...] para que a operadora de saúde possa impor coparticipação, seja em razão de tratamento terapêutico ou psicológico, é necessário que haja previsão contratual estabelecendo a imposição desse custo ao consumidor, o que não se constata na hipótese. É que o autor, ora recorrido, é beneficiário de produto sem previsão de coparticipação, conforme se extrai do ID 23946908 (p. 3)” (ID. 26079208). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto à tese, subsidiária, de que se torna imperioso o pagamento das despesas de acordo com a tabela de preços praticados pela ora recorrente, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, tal questão não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 30026398 - Pág. 17), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016